Tribunal: TJDFT
Processo: 0741570-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741570-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: RUI SOARES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA - EIRELI, da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de RUI SOARES BATISTA, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), sob o argumento de que a ferramenta reúne as mesmas informações que já foram obtidas por meio das diligências feitas individualmente. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização da pesquisa ao argumento de que restaram infrutíferas todas as pesquisas eletrônicas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Aduz a inobservância aos princípios da cooperação, efetividade, e resultado da execução. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o risco de dano ao resultado útil do processo. O agravante pretende, em tutela de urgência, que seja concedida a realização da pesquisa patrimonial do executado via sistema SNIPER. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência nos seguintes termos: “Requer a parte exequente a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. Registro que o SNIPER consiste na unificação da busca de fontes patrimoniais, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio dos sistemas já disponíveis - SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. É evidente que se busca, nos processos de execução, uma agilidade na localização de bens para satisfação do crédito. A celeridade é muito bem-vinda. Todavia, a despeito do anúncio de disponibilização, as ferramentas mencionadas não foram efetivamente integradas ao novo sistema, que traz, quanto às pessoas físicas, parcas informações e, quanto às jurídicas, dados de algumas, mas não de todas, estando ausentes as informações sobre bens na maioria dos casos, o que torna a medida ainda sem utilidade, ao contrário da busca de bens por uso pontual dos sistemas mencionados. Por fim, as informações de existência de vínculos societários dos devedores, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, muitas vezes com o simples uso de ferramentas de buscas da internet, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, à míngua de utilidade ou efetividade, indefiro o pedido. Intime-se a parte exequente para indicar bens do executado passíveis de constrição judicial, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução, por um ano, na forma do art. 921, III e § 1o do CPC, independentemente de intimação. Após, autos conclusos”. (ID 173121894 dos autos de referência). Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, as pesquisas eletrônicas efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, restando ao credor a investigação patrimonial pelo sistema SNIPER. Consoante informação disponibilizada no sítio eletrônico do CNJ (Sniper - Portal CNJ), o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases, como a Receita Federal do Brasil, o TSE, a CGU, a ANAC e outros. De acordo com o painel de monitoramento de integração dos Tribunais, consta a integração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal à plataforma, (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-unicacao/justica-4-sniper/perguntas-frequentes/), e o Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância deste Tribunal - NUSIS - confirma a disponibilização do perfil de acesso do SNIPER para uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. Não obstante a ponderação do magistrado, a ferramenta cruza referências em diversos bancos de dados, abertos e fechados, destacando vínculos sigilosos ou não, entre pessoas físicas e jurídicas, possibilitando assim, a visualização de informações societárias, patrimoniais e financeiras da parte pesquisada para após, centralizar essas informações em um relatório. Portanto, a utilização da pesquisa SNIPER possibilita ao magistrado dar rápida solução ao feito de forma a prestigiar os princípios que conferem efetividade à execução, não havendo requisito para sua utilização, sobretudo porque a providência não interfere nas atividades judiciais. Diante da inexistência da pesquisa pretendida e uma vez que já foram realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para a satisfação do crédito, é admissível a utilização da ferramenta como derradeira tentativa de satisfação do crédito, tendo em vista que, por serem protegidas por sigilo, sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para permitir, na origem, a pesquisa eletrônica pretendida. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para oferecimento de contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator